Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700977-27.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR FRASAO FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a notícia do óbito do recorrente (ID no 30461820), encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que regularize a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil), bem como para esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007